Tribunal: CARF
Processo: 19515.005581/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005581/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.577 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COMERCIO DE METAIS LINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2006
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APURADOS NA DIPJ E AQUELES
INFORMADOS
NA
DCTF.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
Apuradas inconsistências entre os valores calculados como imposto de renda
e/ou CSLL a pagar na DIPJ apresentada para o ano calendário de 2004 e 2006
e aqueles informados na DCTF para o mesmo período e, não tendo o
contribuinte logrado justificar tais diferenças, impõe-se efetuar o lançamento
para exigir os valores decorrentes da falta ou insuficiência de recolhimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-005.576, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 19515.005577/2009-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005581/2009-41
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). A exigência de crédito tributário sobre a
diferença entre o valor escriturado e o declarado/recolhido.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Contra a empresa foi lavrado o Auto de Infração para exigência do crédito
tributário referente aos ano-calendário de 2006 e 2004.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação argumentando o
seguinte:
Inicia suscitando preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa por
não ter lhe sido dada oportunidade de se manifestar ou produzir provas a seu favor para
demonstrar à autoridade fiscal que não havia cometido qualquer irregularidade.
Alega também que a autoridade fiscal não havia provado o cometimento da
infração apontada, afrontando os princípios da legalidade estrita e da capacidade contributiva.
Aduzindo que o lançamento em lide seria confiscatório, o que seria vedado pelo ordenamento
jurídico.
Assevera que não houve qualquer irregularidade quanto ao recolhimento nos
períodos em causa. Que teria havido erro no preenchimento das DIPJ, o que não ensejaria a
lavratura de auto de infração.
Argui a ilegalidade da SELIC como juros moratórios
Finaliza requerendo a nulidade do auto de infração, “possibilitando assim, que a
requerente possa proceder nas retificações necessárias de suas declarações.”
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- em preliminar, ofensa ao princípio do contraditório e devido processo legal;
- do inconformismo em relação à ausência de irregularidade - não se pode admitir
que a autoridade utilize de mera conjectura de irregularidade, posto que não comprova suas
alegações. Nesse sentido, cumpre esclarecer que se apontou e percebeu como divergência na
indicação dos valores de IRPJ, dos períodos em análise, se deu em razão de erro no
preenchimento das respectivas DIPJs sendo certo que os valores mencionados nas DCTFs estão
corretos.
- da ilegalidade da taxa Selic.
É o relatório do essencial.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatoriado, a recorrente declarou valores de IRPJ em sua DIPJ dos anos
calendário de 2004 e 2006 em montantes diferentes aos mesmos períodos em sua
DCTF.
As diferenças apontadas foram objeto de intimações fiscais à Contribuinte para os
devidos esclarecimentos.
Acerca das diferenças apontadas, a Contribuinte solicitou prorrogação de prazo para
atendimento, no que foi concedido, e posteriormente apresentou Livros de Registro de
Entradas e Saídas, dos anos de 2004 e 2005, sem, entretanto, demonstrar porque os
valores declarados de IRPJ em sua DIPJ estavam superiores aos valores informados em
DCTF.
Em seu recurso voluntário, a mesma cantilena, reitera que os valores corretos são
aqueles valores informados nas DCTF, continuando a não esclarecer as diferenças
apontadas pela autoridade fiscal.
A Contribuinte deve entender que o IRPJ declarado em sua DIPJ deve estar em sintonia
com o valor informado na DCTF, relativo ao mesmo período de apuração, uma vez que
os débitos informados em DCTF, diferentemente dos mesmos débitos em DIPJ, se
constituem em confissão de dívida, prontos para eventual cobrança, caso não sejam
devidamente recolhidos.
Se o IRPJ declarado em sua DIPJ (da Recorrente) foi apurado de maneira incorreta, ela
deve providenciar a retificação em sua DIPJ para que o valor, então retificado,
apresente-se coerente com o informado na DCTF, mas para isso se perfectibilizar é
necessário que a Contribuinte demonstre que seu IRPJ incialmente declarado, estava, de
fato, apurado em montante superior ao realmente devido.
Entretanto, a prova de sua redução não foi apresentada, ou seja, não se tem nos autos
nenhuma evidência de que teria havido, de fato, algum tipo de erro na apuração do IRPJ
então apurado na DIPJ.
A decisão de piso indicou o caminho a ser seguido: é preciso trazer provas da existência
de erro na apuração do IRPJ declarado, mas a Contribuinte quedou-se inerte e nada
apresentou em seu recurso voluntário neste sentido.
É o que resta, concordar com a conclusão da decisão de piso, na plenitude de seu voto,
que alcançou também as preliminares de nulidade do feito fiscal, que acato como razão
de decidir pelos seus próprios fundamentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2006
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO/PAGO:
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de
IRPJ demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos, quando os
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

elementos de fato ou de direito apresentados pela contribuinte não forem
suficientes para infirmar os valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2006
NULIDADE:
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA: Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias e, se for o caso, efetua-se o lançamento
do tributo devido.
INCONSTITUCIONALIDADE: A Secretaria da Receita Federal, como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à
Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. É legal a cobrança de juros de mora,
calculados pela aplicação da taxa Selic, estando prevista no art. 13 da Lei
9.065/1995, dispositivo legal este não julgado inconstitucional pelo Poder
Judiciário.
Voto
Julgadora Maria Lúcia Andrade de Almeida Lopes Luna. Relatora.
A impugnação preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço
e passo a apreciá-la:
Examinando-se o Auto de Infração em lide, verifica-se que a lavratura do auto se
deu com observância das prescrições contidas na legislação de regência, tendo o
autuante cristalinamente assinalado a disposições legal infringida, a matéria
tributável, os demonstrativos de cálculo e o fato ensejador da autuação,
permitindo à contribuinte conhecer todos os elementos componentes da ação
fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e plenamente
manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Ademais a eventual ocorrência de erro na apuração do valor do tributo lançado
não enseja nulidade do lançamento, mas a sua correção, sendo este o objetivo do
contencioso administrativo.
Estando todo o procedimento em conformidade com as normas prescritas pelo
Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores, e todos os atos nele praticados
se encontram revestidos de legalidade.
Também não assiste razão à contribuinte quanto a arguição de preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.
Não há possibilidade de ter havido violação ao princípio constitucional
supracitado, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não foi, ainda, estabelecido
o litígio e/ou o contraditório, na forma a seguir comentada.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os agentes
da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são
conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias.
Nesta fase a contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo
cooperar e atender à fiscalização, quando solicitada, no próprio interesse de
demonstrar o cumprimento daquelas obrigações.
Nessa etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por parte
da Fazenda Pública, nem há também, consequentemente, resistência a ser oposta
pela pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio
para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da
Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há o que se falar em preterição ao
direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal lavra auto de
infração para formalização da exigência. A partir da lavratura do auto de
infração, na hipótese de discordar da exigência, é que a contribuinte, respaldada
pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, passa a
participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de
crédito tributário para apresentar razões e provas sobre as quais está
fundamentada a sua discordância.
A prova inconteste de que a contribuinte usou dessas prerrogativas
constitucionais é a formalização da impugnação que ora se conhece e analisa,
interposta na forma determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto no
70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União.
Desta forma, não tendo a contribuinte logrado demonstrar qualquer vício nos
autos de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeitam-se as preliminares de
nulidade por ela arguidas.
Ademais, ao contrário do alegado pela contribuinte em sua impugnação, a
mesma foi intimada (fls.11/15) e reintimada (fls. 16/18; 19/21) a esclarecer o
motivo de os valores do imposto de renda a pagar, relativos aos ano-calendário
de 2004 e 2006, apurados nas respectivas DIPJ, serem maiores do que os
informados em DCTF ou recolhidos, a interessada solicitou prorrogação de prazo
para o atendimento das intimações, fl. 22, tendo entregue, posteriormente, Livros
de Registro de Entradas e Saídas referentes aos anos de 2004 e 2005 mas não
respondendo ao pedido de esclarecimento feito, requerendo nova prorrogação de
prazo (fl. 30). No entanto, não apresentou nenhuma resposta à solicitação feita.
A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual
seja o não pagamento/declaração em DCTF do imposto por ela própria apurado,
na DIPJ.
De acordo com os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, os valores
lançados são exatamente idênticos àqueles declarados pela contribuinte em suas
DIPJ, deduzidos apenas daqueles confessados nas respectivas DCTF, conforme
se constata pela simples leitura das declarações juntadas por cópia ao processo e
dos referidos demonstrativos.
A contribuinte alegou que havia cometido erros no preenchimento das
respectivas DIPJ e que os valores declarados nas DCTF é que estariam corretos,
porém não apresentou nenhuma prova do alegado e, como se sabe, alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Correto, então, o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o lançamento
de valores constantes das DIPJ, tendo em vista a não informação ou informação
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

a menor, dos valores ali declarados nas respectivas DCTF, nem recolhidos ou
recolhidos parcialmente.
Quanto ao fato de os valores lançados serem idênticos aos por ela declarados,
esclareça-se que o saldo a pagar de contribuição ou imposto constante da DIPJ a
partir do ano-calendário de 1999, mas não declarado em DCTF, não se encontra
apto à inscrição em Dívida Ativa e consequente cobrança forçada, por isso
mesmo se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o referido título de
execução.
Ante o acima exposto e considerando que a contribuinte não conseguiu
comprovar o recolhimento do IRPJ constantes de suas DIPJ ou a inclusão dos
mesmos em DCTF apresentadas antes de iniciada a ação fiscal, pré-requisitos
únicos para elidir o lançamento ora atacado, mantém-se conforme lançados os
valores do IRPJ.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e confisco apresentadas, não
compete à autoridade administrativa apreciar a argüição nem declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal em seu artigo
102.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, por resolução do
Senado da República publicada posteriormente à declaração de sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou por decisão do Supremo
Tribunal Federal em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Quanto às alegações referentes à taxa SELIC, cabe apenas lembrar a natureza da
atividade administrativa, com relação à sua vinculação legal.
É de se esclarecer que a Secretaria da Receita Federal, como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à
Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

A Constituição Federal em seu art. 2o estabelece o princípio da separação e
independência dos Poderes, sendo, portanto, interditado ao Executivo avocar
matéria de competência privativa do Poder Judiciário como é a de decidir acerca
da inconstitucionalidade de norma legal.
Apenas para argumentar, no entanto, evidencie-se que a cobrança de juros de
mora, calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, foi determinada pelo art. 13 da Lei 9.065/1995
e art. 64 § 3o da Lei 9.430/1996, e tais dispositivos encontram-se em vigor, não
tendo sido revogados, julgados inconstitucionais ou contrário ao disposto no art.
192 § 3o da Constituição Federal e por este motivo de aplicação obrigatória pelos
agentes públicos nas situações por ele normatizadas.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário conforme lançado.
Apenas acrescento que, quanto à questão da incidência da taxa de juros SELIC, tal
assunto encontra-se já pacificado no âmbito deste Colegiado:
SÚMULA CARF no4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Acrescento ainda, súmulas do CARF.
SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005581/2009-41

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital